Tribunal: TCU
Processo: 019.964/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado de São Paulo em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso TC-PAC 0453/2014, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 679355, função null, que teve como objeto IMPLANTACAO E MELHORIA DE SISTEMAS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA. - TC/PAC 0453/14 - SP0404136761 (no da TCE no sistema: 1150/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 8747/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de São Paulo em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos do Termo de Compromisso 453/2014, registro Siafi 679355 (peça 5), firmado com o município de São José da Bela Vista/SP, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "IMPLANTACAO E MELHORIA DE SISTEMAS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA. - TC/PAC 0453/14 - SP0404136761". Considerando que por meio do Acórdão 433/2024-TCU-Primeira Câmara , prolatado em 30/1/2024, este Tribunal concedeu novo e improrrogável prazo para que o município de São José da Bela Vista/SP procedesse ao recolhimento do débito que lhe foi imputado. Considerando que o ente supramencionado efetuou pedido de parcelamento do débito (peça 102). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "b", com fundamento no art. no art. 217, ambos do RITCU, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a efetuar o parcelamento da dívida discriminada a seguir, de responsabilidade do município de São José da Bela Vista/SP, em até 36 (trinta e seis) parcelas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir a atualização monetária do débito sobre cada parcela em favor do Tesouro Nacional, abatendo-se na oportunidade a quantia já ressarcida, e alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RITCU, além de fazer as determinações conforme proposto. Valor (R$) Data de ocorrência 601.313,59 (débito) 2/1/20171 201.658,18 (crédito) 18/1/2021 1. Processo TC- Processo 019.964/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Município de São José da Bela Vista/SP (59.851.600/0001-06). 1.2. Entidade: Município de São José da Bela Vista/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fabiola Graciute da Rocha (288225/OAB-SP), representando Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista - SP. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. sobrestar a apreciação de mérito das presentes contas especiais, nos termos do art. 47 da Resolução TCU 259/2014, até o pagamento da última parcela do débito em favor do Tesouro Nacional ou até o eventual vencimento antecipado do saldo devedor caso ocorra a interrupção do aludido pagamento; e 1.7.2. encaminhar à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de São Paulo, bem como ao município de São José da Bela Vista/SP, cópia eletrônica da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica (peças 105 a 107) e do parecer do MP/TCU (peça 108), para conhecimento.